Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701864-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA. SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INCABÍVEL. ART. 243 CRF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mantém-se as condenações dos acusados, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando se mostram harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 3. Correta a majoração da pena base, em razão da circunstância judicial maus antecedentes, assim como da pena intermediária, em virtude da circunstância legal reincidência, sendo certo que, em cada fase da dosimetria, a exasperação da pena decorrerá de processos penais distintos. 4. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 5. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491 STF) 6. Esta c. Turma tem ostentado jurisprudência no sentido que na fase da dosimetria da pena para os delitos previstos na Lei de Drogas, devem ser considerados os critérios de “natureza” e de “quantidade” da substância entorpecentes apreendida, nos termos do art. 42 da referida Lei, como uma circunstância judicial apta a majorar a pena base. 7. Apelos providos parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, 386, inciso VII, e 617, todos do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas, bem como seja reconhecido o desacerto no acórdão combatido, consistente no aumento da pena privativa de liberdade. Defende que a pena não pode ser agravada quando somente o réu houver apelado da sentença, com base no artigo 617 do CPP (parte final). Enfatiza foi condenado à pena 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, e, após o recurso exclusivo da defesa, a pena foi majorada para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e de 02 (dois) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, o que acarretou prejuízo ao recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 617 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que a pena não pode ser agravada quando somente o réu houver apelado da sentença, com base no artigo 617 do CPP (parte final), devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028